Tribunal: TJDFT
Processo: 0701266-33.2024.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPENCENTES. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. INTERNAÇÃO. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA ADEQUADA. ENVOLVIMENTO EM OUTROS ATOS INFRACIONAIS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA ANTERIORMENTE IMPOSTA.
1. Em sede de procedimento pela prática de ato infracional, a regra é o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo em atenção aos princípios que regem o Estatuto da Criança e Adolescente, dentre os quais o princípio da intervenção precoce na vida do adolescente (ECA art. 101, V).
2. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do ato infracional análogo ao tráfico de drogas, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição.
3. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.
4. A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade para cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da conduta (ECA artigo 112, §1o).
5. O contexto social e condições pessoais do adolescente, bem como o registro de outras passagens pela Vara de Infância e da Juventude, justificam a medida socioeducativa de semiliberdade.
6. Verificadas as condições pessoais do adolescente e a existência de outras passagens pela VIJ, com aplicação de medidas mais brandas que não surtiram efeito de incutir senso de responsabilidade ao adolescente, mostra-se adequada a aplicação da medida de internação.
7. Recurso conhecido e não provido.